Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. QUESTÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.

1. Para caraterização da união estável é indispensável a comprovação da comunhão de vidas, a saber, a demonstração inequívoca a respeito da convivência duradoura, pública e contínua entre duas pessoas com o objetivo de constituição de família e ausência de impedimentos para casar.

2. As provas produzidas nos autos não comprovam a alegada união estável, sendo certo que o fato de o autor ter visitado e prestado assistência à ex-mulher durante o período em que esta esteve internada no hospital em tratamento oncológico não pode, por si só, ser considerada prova da existência de união estável entre eles.

3. Embora as informantes e a testemunha ouvida em juízo tenham, cada uma a seu modo, deixado transparecer a existência de algum laço, a existência de outros relacionamentos por ambos os ex-cônjuges com outras pessoas não permite concluir pela existência da união estável.

4. Recurso conhecido e improvido.